Tribunal: STF
Processo: Pet 9448
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de notícia-crime apresentada por ROBERTO LOURENÇO CARDOSO em face de DANIEL SILVEIRA, Deputado Federal, noticiando delitos cometidos por ocasião de divulgação de vídeo no YouTube, no dia 16/2/2021, por meio do qual o noticiado teria praticado as condutas tipificadas nos artigos 17, 18, 22, I e IV, 23, I, II e IV, e 26, todos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional). 
    Em 26/2/2021, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou “pelo Apensamento da presente notícia-crime na Petição nº 9.456/DF”.
    Em 23/3/2021, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei à Secretaria o referido apensamento.
    Em 30/3/2021, indeferi requerimento de ingresso como interessado de ROBERTO LOURENÇO CARDOSO nos autos da Pet 9.456, ressaltando que o apensamento desta Pet 9448 aos autos daquele procedimento se deu tão somente em razão de noticiar os mesmos fatos lá apurados, não surgindo, para o requerente, interesse a justificar o ingresso como interessado.
    É o breve relato. Decido.
    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República nos autos da Pet 9.456, tratando dos mesmos fatos noticiados neste procedimento, imputou ao parlamentar a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83. A denúncia foi integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 9456, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2021).
    O trâmite da Pet 9.456 foi efetivamente finalizado em 23/6/2021, conforme consta do andamento processual no site do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de modo que a presente notícia-crime não apresenta qualquer utilidade, não mais se justificando o seu apensamento a qualquer procedimento nesta CORTE.
    Diante do exposto, DETERMINO o imediato arquivamento desta Petição.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente